Tribunal: TJES
Processo: 5014733-44.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-02-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014733-44.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: ELWES MEZADRI VIEIRA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5014733-44.2021.8.08.0035

RECTE.: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECDO.: ELWES MEZADRI VIEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO DE CARTÕES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

O autor relata que, durante uma viagem internacional, na qual pretendia usar como principal forma de pagamento o seu cartão de crédito contratado junto ao banco requerido, foi surpreendido com o bloqueio de seu cartão, mesmo estando em dia com as obrigações junto à operadora de crédito. Aduz que avisou ao seu gerente sobre a viagem, de forma presencial, para que este liberasse a utilização do plástico no exterior. Todavia, mesmo tendo limite suficiente para as operações teve o PIX recusado e o seu cartão de crédito/débito bloqueado, impossibilitando até mesmo a realização de saques nos terminais 24 horas. Relata que procurou o gerente do banco réu para a solução do problema, tendo sido liberado o uso do cartão, contudo, dias após, o cartão foi novamente bloqueado, sem nenhum motivo ou comunicado do Banco; e, foi informado que o sistema do banco bloqueou automaticamente o cartão de crédito por motivo de segurança, pois entendeu ser suspeita a tentativa de compra durante a viagem. Afirma que não houve nenhum contato da Requerida para verificar a autenticidade da transação, limitando-se a realizar o bloqueio do cartão, motivo pelo qual vem a juízo requerer a condenação da ré em indenização por dano moral.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID 2479979, pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID. 3539110), pugnando pela reforma da sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais, em razão da recursa na efetivação da compra ser justificada com base em regras de prevenção, sustentando a inexistência de dano moral e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 3539107) dispôs que: “
Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar o réu BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A pagar R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o autor, ELWES MEZADRI VIEIRA, a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros, ambos partir deste arbitramento, em conformidade com a súmula 362 do STJ
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Pois bem, analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção integral da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento da juíza de piso, que conclui que houve falha na prestação de serviços do Requerido, eis que restou provado nos autos que o recorrido teve seu cartão de crédito e débito bloqueado de forma indevida no momento de compra em estabelecimento comercial, durante viagem ao exterior (ID 3539043, ID. 3539044, ID. 3539045 e ID. 3539054), sem qualquer prova de que tenham entrado em contato com o mesmo para verificar a autenticidade da operação, fato este que resultou em constrangimento ao autor, que também precisou arcar com as despesas de sua viagem internacional em dinheiro, com a ajuda de conhecidos.

Saliento que, da análise das provas constantes na inicial, observo que o autor foi quem procurou o seu gerente no banco Santander, com fins de entender o ocorrido e resolver o problema referente ao cartão (ID. 3539048 e diversos áudios constantes à inicial).

A partir das provas apresentadas, concluo no mesmo sentido da r. sentença guerreada, destacando que houve falha no serviço prestado pelo Recorrente haja vista que sequer entrou em contato com o cliente antes de proceder ao bloqueio do cartão, e, só procedeu ao desbloqueio do plástico após reclamação do consumidor junto ao seu gerente, e novamente bloqueou o cartão do autor, impedindo a sua utilização no exterior e descumprindo seu dever de informação ao deixar de comunicar a suspeita de fraude ao autor, conduta que não se coaduna com o sistema de proteção ao consumidor. Por este motivo, resta configurado o dever de indenizar.

O bloqueio, por suspeita de fraude, por si só, não se constitui ato ilícito. O problema é justamente a falta de informação ao consumidor, haja vista a possibilidade de bloqueio de operação lícita, competindo ao banco o dever de checar de forma imediata a regularidade das transações junto ao consumidor, sob pena de prejudicá-lo, como concretamente ocorrera na situação em tela.

A responsabilidade do fornecedor só deve ser afastada se verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro - nenhuma delas presente no caso em análise.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

Desta feita, é fácil concluir que o réu não se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, conforme o art. 373, II, do CPC.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram a esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, ainda mais que o consumidor estava em viagem internacional, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.